Tribunal: TJSP
Processo: 2200396-90.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Grave
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão que acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos do inquérito policial – Irrecorribilidade da decisão judicial em questão – Precedentes do STJ e deste Tribunal – SEGURANÇA DENEGADA.